Tribunal: STF
Processo: ARE 1424038
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado (eDOC 2.964): 



    “ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. DESAPROVAÇÃO. FALHAS GRAVES. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. SÚMULA 24/TSE. EC 117/2022. APLICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICÁVEIS. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. No decisum monocrático, proveu-se em parte o recurso especial da legenda agravante e de seus dirigentes apenas para afastar a obrigação de se aplicar o valor de R$ 49.195,63 – correspondente à multa de 2,5% pela inobservância da destinação mínima de 5% dos recursos do Fundo Partidário para promover a participação das mulheres na política –, tendo em vista a anistia concedida pelo art. 3º da EC 117/2022. Manteve-se, porém, aresto unânime do TRE/SP de desaprovação das contas anuais de 2015 do diretório estadual, haja vista uma série de irregularidades relativas ao uso indevido de verbas públicas, reiterando-se o recolhimento de R$ 353.100,00 ao Tesouro Nacional e a suspensão de novas cotas por dez meses. 



    2. Descabe conhecer da suposta ofensa ao art. 489, § 1º, I, do CPC/2015, pois os agravantes não indicaram as deficiências capazes de macular a fundamentação da Corte de origem, limitando-se a afirmar que o acórdão recorrido “não enfrentou diversos argumentos relevantes [...]”. Precedentes. 



    3. No mérito, quanto às irregularidades encontradas em contratos e notas fiscais, que totalizaram R$ 55.729,07, não obstante a tentativa da grei de afastá-las, sob a alegação de que todos os documentos que comprovam a consistência das transações constam dos autos, extrai-se do aresto do TRE/SP que as provas não foram capazes de sanar os vícios, os quais foram mantidos. 4. No que se refere à ausência de nota fiscal de serviços jurídicos prestados à grei, no valor de R$ 172.100,00, embora os agravantes sustentem que em 2015, de acordo com lei municipal em vigor à época, não havia a necessidade do documento, que só se tornou obrigatório em 2017, extrai-se do aresto a quo que “[...] o partido não ofertou meios probantes apropriados para comprovar o enquadramento do prestador de serviços na situação descrita em lei quando do exercício da prestação de contas”, de modo que a falha se mantém. 



    5. Subsiste a falha atinente à prestação de serviços por Marcelo Pellacani no montante de R$ 163.500,00, pois, consoante o art. 18 da Res.-TSE 23.432/2014 e a jurisprudência desta Corte, é imprescindível que as notas fiscais e demais documentos contenham descrição detalhada. 



    6. No caso, as notas fiscais apresentam conteúdo extremamente genérico (“referente a prestação de serviço de planejamento e organização de evento”) e seu teor é dissonante dos respectivos contratos, que por sua vez também são vagos (“elaboração de artes e materiais gráficos para utilização diversa, bem corno a criação de materiais de difusão da atividade partidária”). 



    7. Apesar da tentativa dos agravantes em demonstrar que a revisão do que constou no aresto do TRE/SP não esbarraria no óbice da Súmula 24/TSE, que veda o reexame de fatos e provas em sede extraordinária, tal argumento não prospera, pois, com base unicamente nas informações constantes do acórdão, não há substrato mínimo a permitir sua reforma. 



    8. Inviável aprovar as contas, ainda que com ressalvas, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois o conjunto das falhas soma R$ 391.329,07, o que corresponde a 16,39% do total de receitas declaradas, montante elevado tanto em termos absolutos como percentuais. Precedentes. 



    9. Ainda quanto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a legenda agravante não pugnou pela redução do período de suspensão de cotas do Fundo Partidário, sendo vedado a esta Corte adentrar controvérsia que não foi objeto de impugnação específica. 



    10. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC. 2.968). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LIV, § 2º, 17, §7º, e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, inicialmente, que “Conforme se depreende da leitura do recurso apresentado sob o ID 157911753, consta, clara e objetivamente, o desenvolvimento do fundamento acerca da violação do art. 5º, §2º, Constituição Federal, especificamente quanto à nítida ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e contrariedade às decisões proferidas pelo Tribunal Superior Eleitoral.” (eDOC 2.970, p. 9). 



    Sustenta-se, ademais, que (eDOC 2.970, p. 12):



    “Tem-se, portanto, com o devido respeito, que o r. acórdão recorrido não enfrentou diversos argumentos completamente relevantes arguidos pelo Recorrente, mesmo após a oportunidade de sanar tal vício através do julgamento dos Embargos de Declaração, no que diz respeito à correta aplicação da legislação e que os valores remanescentes perfazem menos do que 5%, razão pela qual as contas deveriam ter sido aprovadas, ainda que com ressalvas.”



    A Presidência do TSE deixou de admitir o recurso por entender aplicável o óbice da Súmula 282 do STF e por entender que o acórdão está em consonância a jurisprudência desta Corte. (eDOC 2.971).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ao julgar o agravo regimental, o Tribunal a quo assim manifestou-se (eDOC 2.968, p. 4-5):



    “Quanto às irregularidades encontradas em contratos e notas fiscais (itens 1-A, 3-A, 4, 5 e 8 do aresto), que totalizaram R$ 55.729,07, não obstante a tentativa dos agravantes de afastá-las, sob a alegação de que todos os documentos que comprovam a consistência das transações constam dos autos, extrai-se do aresto do TRE/SP que as provas não foram capazes de sanar os vícios e, portanto, foram mantidos.



    (...)



    No que se refere à ausência de nota fiscal de serviços jurídicos prestados à grei (item 1-B do aresto), no valor de R$ 172.100,00, os agravantes sustentam que em 2015, de acordo com lei municipal em vigor à época, não havia a necessidade do documento, que só se tornou obrigatório em 2017. Contudo, extrai-se do aresto a quo que “o partido não ofertou meios probantes apropriados para comprovar o enquadramento do prestador de serviços na situação descrita em lei quando do exercício da prestação de contas”, de modo que a irregularidade se mantém (ID 156.900.451, fl. 7). 



    (...)



    Contudo, ainda assim a irregularidade há de ser mantida pelo segundo motivo destacado pela Corte de origem. Isso porque, nos expressos termos do art. 18 da Res.-TSE 23.432/2014, é imprescindível que as notas fiscais contenham descrição detalhada dos serviços prestados, exigindo-se o mesmo dos demais documentos eventualmente trazidos aos autos.



    (...)



    No caso, as notas fiscais apresentam conteúdo extremamente genérico (“referente a prestação de serviço de planejamento e organização de evento”) e seu teor é dissonante dos respectivos contratos, que por sua vez também são vagos (“elaboração de artes e materiais gráficos para utilização diversa, bem como a criação de materiais de difusão da atividade partidária” (ID 156.900.451, fls. 16-17). 



    Em suma, apesar da tentativa dos agravantes em demonstrar que a revisão do que constou no aresto do TRE/SP não esbarraria no óbice da Súmula 24/TSE, que veda reexame de fatos e provas em sede extraordinária, tal argumento não prospera, pois, com base unicamente nas informações constantes do acórdão, não há substrato mínimo para a pretendida reforma. 



    No que tange à destinação de recursos para promover a participação feminina na política (art. 44, V, da Lei 9.096/95), constata-se de modo claro – ao contrário do que alegam os agravantes – que o TRE/SP expressamente afirmou que “o apontamento constante deste item não foi computado para os fins de desaprovação das contas



    (...)



    No caso, não cabe aprovar as contas, ainda que com ressalvas, com base nos referidos postulados, pois o conjunto das irregularidades soma R$ 391.329,07, o que corresponde a 16,39% do total de receitas declaradas, montante elevado tanto em termos absolutos como percentuais.”



    Da leitura das razões do acórdão impugnado verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia do presente caso com base na legislação de regência da matéria ( Lei 9.096/95 ; Res.-TSE 23.432/2014 e Lei 10.406/2002)



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem quanto à aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, demandaria a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal e a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DIRETÓRIO NACIONAL DE PARTIDO POLÍTICO. IRREGULARIDADES. DEVOLUÇÃO DE VALORES E APLICAÇÃO DE PENALIDADES: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. NOVO JULGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS QUANTO À UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES: RETORNO DO PROCESSO AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE 1368296 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 28-11-2022 PUBLIC 29-11-2022)



   “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Se a questão constitucional não tiver sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1339122 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-04-2023 PUBLIC 11-04-2023)



    Ademais, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    Outrossim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da CRFB, verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a Agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente